Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Acusado contra sentença que o condenou nas penas do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, com a fixação da pena em 3 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 16 dias-multa. O réu foi condenado por furtar um caminhão em unidade de desígnios com um parceiro não identificado, utilizando-se de um guincho para a subtração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) determinar se deve ser retirada a qualificadora do concurso de pessoas; (iii) analisar a aplicação da atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime são comprovadas pelos depoimentos do dono do guincho e do policial, além de outros elementos nos autos, como o reconhecimento do réu pelo motorista do guincho e as transações realizadas via PIX.
4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, uma vez que há provas suficientes para sustentar a condenação, incluindo o depoimento de testemunhas que confirmam a participação do réu no furto.
5. A qualificadora de concurso de pessoas está configurada, mesmo sem a identificação do comparsa, pois o envolvimento de outra pessoa foi corroborado pelas provas testemunhais.
6. A confissão parcial realizada pelo réu não pode ser considerada espontânea, pois o acusado negou a intenção de furtar, o que impede a aplicação da atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autoria e a materialidade do furto qualificado podem ser comprovadas por depoimentos testemunhais e demais provas indiretas, sendo desnecessária a identificação de todos os coautores para a configuração do concurso de pessoas.
2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há provas suficientes para a condenação.
3. A confissão parcial não gera a aplicação da atenuante de confissão espontânea quando o réu não admite a prática criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1868700, 1a Turma Criminal, Rel. Esdras Neves, julgado em 23/5/2024; Acórdão 1421063, 1a Turma Criminal, Rel. Humberto Ulhôa, julgado em 12/5/2022.